Tribunal: STF
Processo: RHC 238227
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Atos infracionais. Pleito de nulidade. Testemunha de acusação. Desistência. Ausência de concordância do réu. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por R. B. S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 852.318/AL (eventos 63 e 72).



    O Recorrente foi representado pela suposta prática de atos infracionais equiparados aos delitos de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão, lesão corporal culposa na direção de veículo motor e disparo de arma de fogo em via pública (arts. 303 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro e art. 15 da Lei 10.826/2003) (evento 10).



    No presente recurso ordinário, o Recorrente sustenta a ocorrência de nulidade processual ante o deferimento de pedido de desistência da oitiva de testemunha de acusação sem a anuência da defesa. Argumenta que a negativa de inquirição da testemunha causou graves prejuízos à defesa. Pleiteia, em medida liminar, a suspensão do trâmite processual “até que seja inquirida a citada testemunha”. Requer seja deferida a oitiva da testemunha dispensada.



     



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DISPENSA DE TESTEMUNHA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. FACULDADE DA PARTE. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PRECLUSÃO DO DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA DO MAGISTRADO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Esta Corte Superior consolidou o entendimento "de que a desistência da ouvida das testemunhas anteriormente arroladas pelo Ministério Público não depende da concordância do réu, por constituir faculdade da parte" (HC n. 482.536/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 30/4/2019). 



    2. Ouvir testemunha não é direito das partes na hipótese de omissão da defesa em propor a prova na ocasião prevista no processo penal, que muito bem define momentos de admissão, de produção e de avaliação da prova. Nesse caso, se o réu deixa de exercer o seu direito de propor a prova no prazo que o Código estabelece, ele não mais tem direito a ouvir as testemunhas e passa a ter interesse – legítimo – de ouvir essas pessoas, mas essa avaliação é do juiz, baseada em sua conveniência, nos termos do art. 209 do Código de Processo Penal. 



    3. Não há que se falar em nulidade da decisão que deferiu o pedido de desistência da oitiva de testemunha arrolada, exclusivamente, pelo Ministério Público estadual, pois, além de ser prescindível a anuência da parte contrária para a referida dispensa, a defesa não arrolou tal testemunha no momento oportuno nem apresentou justificativa minimamente razoável para a sua não inclusão na etapa processual adequada. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    O Tribunal de Justiça, ao ratificar a decisão que deferiu o pedido de desistência da testemunha de acusação, ressaltou que:



    “Em primeiro lugar, é preciso destacar que, caso a Defesa entendesse pela imprescindibilidade da oitiva da testemunha Matheus de Melo Santos, caberia aos respectivos defensores arrolar a mesma no momento processual oportuno, para fins de colheita de depoimento durante a audiência de instrução, o que não foi observado na situação em análise, operando-se, nesse caso, a preclusão. 



    13. Aliás, é importante salientar que, ao que parece, o referido indivíduo estava junto com o ora paciente no momento dos fatos, razão pela qual a eventual relevância de seu depoimento para fins de robustecimento da linha argumentativa adotada pela Defesa, obviamente, já era conhecida pelos respectivos patronos desde o início do processo, não havendo justificativa minimamente razoável para a sua não inclusão no rol de testemunhas na etapa processual adequada. 



    14. Consoante muito bem salientado pelo próprio impetrante, a testemunha Matheus de Melo Santos foi arrolada, exclusivamente, pela acusação, razão pela qual, nos termos do art. 401, § 2º, do CPP1 , a desistência de sua oitiva decorre de uma avaliação de conveniência e oportunidade a ser realizada, tão somente, pela parte que a indicou no caso, o Ministério Público Estadual , ressalvada a possibilidade de colheita de seu depoimento pelo Magistrado, caso assim o entenda, na condição de testemunha do Juízo, conforme previsto no art. 209 da própria Lei Adjetiva Penal. 



    15. Em outras palavras, a avaliação da necessidade de oitiva de determinada testemunha constitui uma faculdade conferida diretamente à parte que a arrolou, podendo a sua dispensa ser requerida diretamente à autoridade judiciária (verdadeira destinatária da prova), independentemente da anuência da parte adversa. 



    16. Nesse sentido se encontra consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, conforme se depreende dos elucidativos julgados a seguir ementados:



    (...)



    17. Com efeito, não há que se falar em nulidade da decisão que deferiu o pedido de desistência da oitiva de testemunha arrolada, exclusivamente, pelo Ministério Público Estadual, sendo prescindível a anuência da Defesa para a referida dispensa, tendo em vista que, nos termos da legislação de regência, bem como do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, tal providência constitui uma faculdade atribuída diretamente à parte que a arrolou.”



    Na mesma toada, assinalou a Corte Superior:



    “O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento "de que a desistência da ouvida das testemunhas anteriormente arroladas pelo Ministério Público não depende da concordância do réu, por constituir faculdade da parte" (HC n. 482.536/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 30/4/2019). 



    Ainda, ouvir testemunha não é direito das partes na hipótese de omissão da defesa em propor a prova na ocasião prevista no processo penal, que muito bem define momentos de admissão, de produção e de avaliação da prova. Nesse caso, se o réu deixa de exercer o seu direito de propor a prova no prazo que o Código estabelece, ele não mais tem direito a ouvir as testemunhas e passa a ter interesse – legítimo – de ouvir essas pessoas, mas essa avaliação é do juiz, baseada em sua conveniência, nos termos do art. 209 do Código de Processo Penal. 



    Desse modo, não há que se falar em nulidade da decisão que deferiu o pedido de desistência da oitiva de testemunha arrolada, exclusivamente, pelo Ministério Público estadual, pois, além de ser prescindível a anuência da parte contrária para a referida dispensa, a defesa não arrolou tal testemunha no momento oportuno nem apresentou justificativa minimamente razoável para a sua não inclusão na etapa processual adequada.”



    Nesse contexto, as instâncias anteriores não divergem da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “Se o depoimento de testemunha arrolada pela acusação também é de interesse defensivo, deve constar no rol ofertado quando da resposta à acusação, porque o poder de desistir da testemunha até o início da produção é unilateral da parte que arrolou (CPP, art. 400, § 2º), dispensada a concordância da parte adversa (defesa ou acusação) ou de homologação do julgador. 2. Não configura cerceamento de defesa a negativa jurisdicional ao pedido formulado pela parte adversa, após a desistência da produção de prova testemunhal, para oitiva como prova do Juízo (CPP, art. 209, I).” (HC 225.205-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.05.2023). Na mesma esteira: HC 70.834, Rel. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 06.05.1994; HC 72.083, Rel. Min. Francisco Rezek, Segunda Turma, DJ 09.03.2001; HC 230.342-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.09.2023.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente